Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. FRAUDE. DEPÓSITOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família.

2. Embora cabível o pedido de gratuidade em grau recursal, acaso deferida, somente incidirá para os atos praticados após o seu deferimento, isto é, possui efeito ex nunc e não tem o condão de suspender o pagamento das custas e honorários impostos na sentença.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado tendo em vista dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar-se a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das condições econômicas do ofensor e a exemplaridade – como efeito pedagógico – que há de decorrer da condenação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.